Tribunal: TJES
Processo: 5007789-90.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007789-90.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARIA VERA BLANK DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007789-90.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDA: MARIA VERA BLANK DE SOUZA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA
ajuizada por
MARIA VERA BLANK DE SOUZA
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL,
alega a autora, em sua peça de ingresso, em breve síntese, que é beneficiária do INSS e tomou conhecimento de que estão sendo feitos descontos em seu benefício previdenciário em nome do réu, o qual não autorizou, sequer solicitou, com descontos lançados em seu benefício a partir de abril/2023. Diante disso, pede a suspensão dos descontos realizados em seu benefício, repetição do indébito, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9359596), a Requerida sustenta
, no mérito, que as contratações são regulares, não havendo, portanto, qualquer ilicitude por parte da reclamada. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 9359616) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica (contrato) entre as partes
, bem como declarar a inexi
gibilidade dos débitos decorrentes do mesmo e determinar que a ré se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, convalidando os efeitos da tutela deferida anteriormente (id. 41972498). Ainda, condeno a ré a restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 1.041,55, bem como os valores descontados durante o curso do processo, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Por fim, condeno a ré a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.”

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9359617) arguindo, preliminarmente, incompetência dos juizados especiais, ante necessidade de perícia. No mérito, sustenta a legalidade e regularidade da contratação, e portanto, não há que se falar em danos materiais ou morais a serem indenizados. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado e que o retificação da incidência dos juros moratórios relativos aos danos morais para que se apliquem apenas a partir da data da prolação da sentença.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 9359624), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, depreende-se do Recurso interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, incompetência dos juizados especiais, considerando a necessidade de realização de prova pericial.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, uma vez que não verifico que as provas juntadas aos autos do processo se demonstram suficientes para o devido deslinde da presente demanda, portanto, não há necessidade de produção de quaisquer provas periciais.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da recorrente uma vez que, compulsando os autos, verifico que os referidos descontos no benefício previdenciário da parte autora ocorreu sem sua autorização ou conhecimento.

Ainda que o recorrente tenha juntado aos autos a suposta autorização assinada para que fossem realizados os referidos descontos em seu benefício, entendo que é nítida a divergência das assinaturas, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para o deslinde do presente caso, senão vejamos:

Assinatura da procuração e RG da parte autora (ID. 9358667 e 9358668).

Assinatura da autorização (ID. 9359599)

Além disso, em que pese os documentos anexados pelo recorrente como telas de seu sistema interno, gravação de voz e foto/selfie da recorrida, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais de que telas sistêmicas configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)
.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso quanto à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, vejamos:

“Os documentos anexados à defesa, tais como, “Autorização”, “Ficha de Sócio SINDINAPI/Termo Associativo”, tela de seu sistema interno de cadastro do associado e fotografia/selfie da autora e suposta gravação da voz do autor repetindo as informações que lhe são passadas não são suficientes a garantir a regularidade da adesão aos serviços, pois não se mostram meio idôneos de efetivo cumprimento do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) sobre os serviços ofertados e respectivos ônus a serem suportados pelo aderente e o pleno conhecimento da parte autora.”

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da autorização dos descontos e, por conseguinte, a restituição dos valores indevidamente descontados no valor de R$ 1.041,55.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 186 e 927 do Código Civil.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto aos juros moratórios relativos à indenização por danos morais, coaduno com o magistrado a quo no sentido de que os mesmos devem incidir a partir da data do arbitramento, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ. Portanto, entendo que a sentença objurgada não carece de qualquer reforma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)